Tribunal: TCU
Processo: 033.994/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde  SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (Aqui Tem Farmácia Popular), no período de janeiro de 2012 a maio de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa Fernanda de Pádua Santos 04446647695 - MEI e da Sra. Fernanda de Pádua Santos, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (Aqui Tem Farmácia Popular), no período de janeiro de 2012 a maio de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual a empresa individual Fernanda de Pádua Santos 04446647695; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Fernanda de Pádua Santos e do Sr. Rodrigo Bandeira Neto, condenando-os, na forma a seguir especificada, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor: 9.2.1. Sra. Fernanda de Pádua Santos, em solidariedade com o Sr. Rodrigo Bandeira Neto: DATA VALOR (R$) 14/03/2012 4.635,77 14/03/2012 12,42 14/03/2012 4,32 27/03/2012 7.297,07 27/03/2012 15,00 9.2.2. Sra. Fernanda de Pádua Santos: DATA VALOR (R$) 08/02/2012 23,40 27/04/2012 5.855,66 12/06/2012 11.552,10 12/06/2012 8,40 12/06/2012 23,40 14/06/2012 144,42 27/07/2012 9.050,40 27/07/2012 673,96 27/07/2012 13,46 23/08/2012 794,31 23/08/2012 8.675,20 10/09/2012 9.596,10 10/09/2012 601,75 10/09/2012 2,40 10/09/2012 14,04 08/10/2012 1.107,22 08/10/2012 11.919,45 08/10/2012 13,46 08/11/2012 13.800,75 08/11/2012 794,31 08/11/2012 13,46 18/12/2012 12.640,75 18/12/2012 1.323,85 30/12/2012 1.492,34 30/12/2012 13.549,15 19/02/2013 1.155,36 07/03/2013 12.298,30 14/03/2013 12.283,70 14/03/2013 1.492,34 14/03/2013 4,80 08/04/2013 9.720,35 16/04/2013 1.444,20 31/05/2013 12.892,00 31/05/2013 1.925,60 31/05/2013 45,30 04/06/2013 13.189,45 04/06/2013 2.960,61 1o/07/2013 1.853,39 1o/07/2013 10,22 02/07/2013 13.773,95 29/07/2013 2.094,09 29/07/2013 12.659,15 29/07/2013 19,60 30/08/2013 11.237,05 30/08/2013 2.190,37 1o/10/2013 15.125,95 02/10/2013 1.733,04 12/11/2013 1.853,39 12/11/2013 14.651,55 12/11/2013 12,39 06/12/2013 13.103,95 06/12/2013 2.118,16 06/12/2013 4,80 30/12/2013 14.078,05 30/12/2013 2.094,09 30/12/2013 20,48 07/02/2014 15.222,10 28/02/2014 1.588,62 28/02/2014 9.859,05 28/02/2014 3.369,80 16/04/2014 1.829,32 16/04/2014 12.238,45 12/05/2014 14.158,00 12/05/2014 1.227,57 12/05/2014 17,20 12/05/2014 11,70 30/05/2014 3.273,52 30/05/2014 16.074,80 30/05/2014 19,41 07/07/2014 51,60 07/07/2014 14.394,85 08/07/2014 3.032,82 31/07/2014 16.864,55 31/07/2014 46,80 1o/08/2014 7,02 1o/08/2014 2.671,77 1o/08/2014 11,50 1o/09/2014 20.557,55 09/09/2014 3.273,52 09/09/2014 12,39 1o/10/2014 16.171,45 1o/10/2014 4,80 02/10/2014 2.238,51 02/10/2014 12,39 03/11/2014 19.332,75 03/11/2014 25,56 03/11/2014 27,00 03/11/2014 12,39 03/11/2014 2.455,14 28/11/2014 9.242,88 28/11/2014 13,46 28/11/2014 7,02 1o/12/2014 29.189,55 1o/12/2014 6,30 14/01/2015 23.830,00 14/01/2015 7.774,61 14/01/2015 7,80 14/01/2015 12,39 14/01/2015 9,60 09/02/2015 21.055,25 09/02/2015 54,60 10/02/2015 11.497,25 03/03/2015 16.592,20 03/03/2015 12,39 03/03/2015 10.228,24 02/04/2015 11.679,18 02/04/2015 20.443,40 02/04/2015 3,90 05/05/2015 14.792,68 05/05/2015 14.606,80 05/05/2015 12,39 05/05/2015 15,60 12/06/2015 15.410,95 15/06/2015 13.577,41 03/07/2015 3.053,85 06/07/2015 2.418,24 06/07/2015 12,39 9.3. aplicar aos responsáveis, de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores adiante discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Fernanda de Pádua Santos 100.000,00 Rodrigo Bandeira Neto 5.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora, multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com fulcro no § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.